Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-10.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-10.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NERIVALDO MACEDO BRITO e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VOTO VENCEDOR. DIVERGÊNCIA PARCIAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO EM SEUS DEMAIS ASPECTOS. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PARTE UNÂNIME DO JULGAMENTO NO VOTO VENCEDOR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000715-10.2022.8.05.0198
, em que figuram como embargante
NERIVALDO MACEDO BRITO
e como embargado o
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Novembro de 2024.